Tribunal: TJMT
Processo: 1018945-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018945-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Voluntária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), ANA DE OLIVEIRA CAETANO - CPF: 304.685.231-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que fixou multa cominatória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão do descumprimento de ordem judicial que determinou a concessão de aposentadoria voluntária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exclusão ou redução da multa cominatória arbitrada por descumprimento de ordem judicial, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento de obrigação judicial, podendo ser revista a qualquer tempo, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A fixação do valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar caráter punitivo e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

5. Constatada a resistência no cumprimento da ordem judicial, a manutenção da sanção mostra-se necessária para garantir a autoridade da decisão e prevenir condutas inadimplentes.

6. O valor arbitrado foi reduzido pelo juízo de origem com base nas circunstâncias do caso, demonstrando adequação aos critérios legais e ausência de desproporcionalidade.

IV
.
Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A multa cominatória fixada em valor proporcional à obrigação principal e adequado às circunstâncias do caso não comporta redução quando atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo prevalecer a efetividade da tutela jurisdicional."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 8o, 537, § 1o, e 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1333988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 04.12.2013 (Tema 706); STJ, REsp 1840693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 26.05.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na ação previdenciária n. 1004676-07.2022.8.11.0006, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
ANA DE OLIVEIRA CAETANO
, fixou multa cominatória no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão do descumprimento de ordem judicial que determinou a concessão de aposentadoria voluntária.

Nas razões recursais, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, a suposta exorbitância do valor fixado a título de multa cominatória, aduzindo afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Invoca, ainda, precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de revisão ou exclusão da referida penalidade a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil.

Ao final, pleiteia a exclusão da multa imposta ou, alternativamente, a sua redução para patamar que entenda mais adequado (Id. 292533892).

A agravada apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações aventadas (Id. 293461894).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

296342876).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na ação previdenciária n. 1004676-07.2022.8.11.0006, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por ANA DE OLIVEIRA CAETANO, fixou multa cominatória no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão do descumprimento de ordem judicial que determinou a concessão de aposentadoria voluntária.

No caso, infere-se que o d. juízo
a quo
registrou na decisão nos autos de origem que:

“(...)

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES e BENEDITA IVONE ADORNO em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Entre ato e outro, a parte autora apresentou cumprimento de sentença em relação aos valores correspondente a multa diária pelo descumprimento da determinação judicial em consoante ao id: 181117965.

Autos vieram-conclusos.

DECIDO.

Inicialmente, conforme se extrai dos autos, ficou demonstrado que a parte executada deixou de cumprir a determinação judicial emanada deste juízo no prazo estabelecido.

Assim sendo, não se pode afastar a aplicação da multa em desfavor da parte executada, uma vez que a penalidade tem caráter coercitivo e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, conferindo efetividade à tutela jurisdicional. Esse entendimento encontra respaldo no artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil, que prevê que o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, adotar medidas necessárias para garantir a execução de suas decisões, incluindo a aplicação de multa.

Contudo, a aplicação da multa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que são pilares da atuação administrativa e judicial. Estes princípios, consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil, impõem que os magistrados atuem com prudência, ponderando os impactos das decisões proferidas tanto para as partes envolvidas quanto para o erário público.

Nesse sentido, cabe destacar que este juízo tem o dever de zelar pela integridade do processo e pelo equilíbrio entre os direitos e deveres das partes, buscando soluções que não apenas protejam a autoridade da decisão judicial, mas também resguardem os recursos públicos de eventuais danos, assim como, o entendimento encontra-se fundamento a jurisprudência dominante.

[...]

Diante do exposto, e em estrita observância ao que restou decidido na sentença, este Juízo consolidou o limite indenizatório em R$ 50.000,00. Assim, deve-se preservar a coerência com o deliberado anteriormente, em conformidade com o ID 111976662. Desse modo, resta definitivamente
FIXO o montante de R$ 50.000,00 como valor devido pelo descumprimento da obrigação, nos termos da fundamentação supra
.

Intimem-se as partes para que tomem ciência e manifestem-se, caso entendam necessário pugnar o que entender de direito, no prazo legal, sob pena de preclusão.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos conclusos para
homologação.

(...)”

[
sem destaque no original]

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento eis que ausentes os requisitos autorizadores.

Pois bem.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de redução ou exclusão da multa cominatória fixada em desfavor da MTPREV, em razão do atraso na implantação do benefício previdenciário concedido à agravada por decisão judicial.

É cediço que a multa cominatória,

tem como objetivo assegurar o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, atuando como um instrumento coercitivo para efetivar a tutela específica ou alcançar um resultado prático equivalente. Com sua natureza inibitória, busca prevenir a violação de direitos de maneira rápida e eficaz, garantindo a efetividade da decisão judicial.

Contudo, sua aplicação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a ajustar o valor às particularidades do caso concreto. É essencial evitar que a multa adquira caráter meramente punitivo ou resulte em enriquecimento sem causa da parte favorecida, assegurando que seu propósito principal – garantir o cumprimento da obrigação – seja alcançado de maneira justa e equilibrada.

O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1333988/SP, Relator Min. Paulo de Tarso, em repetitivo, no Tema 706, decidiu que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Desse modo, o valor das
astreintes
pode ser revisado a qualquer momento, seja mediante solicitação das partes ou por iniciativa do próprio juízo, sempre que for constatada desproporcionalidade, falta de razoabilidade ou a possibilidade de gerar enriquecimento ilícito em favor de uma das partes.

No caso em apreço, constata-se que a multa cominatória imposta revela-se compatível com as peculiaridades da demanda e se encontra em patamar adequado e proporcional. O valor arbitrado pelo juízo de primeira instância, correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representa cerca de 34,8% do valor atribuído à causa – R$ 143.635,92 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos) – proporção que se mostra razoável e condizente com a natureza da obrigação principal, qual seja, a concessão de benefício previdenciário de caráter vitalício, como a aposentadoria voluntária.

Aspecto de suma relevância para a manutenção da penalidade reside no prolongado descumprimento da ordem judicial. Consoante se extrai dos autos, a parte agravada aderiu ao Termo de Aposentadoria Voluntária, por meio de procedimento administrativo, em 27 de abril de 2021, sendo que o respectivo ato de aposentação somente foi publicado em 29 de outubro de 2024, ou seja, mais de três anos após o requerido. Ressalte-se que, mesmo após a concessão da tutela jurisdicional, a determinação judicial somente foi integralmente cumprida após o transcurso de mais de 600 (seiscentos) dias, comportamento que denota evidente resistência ao comando judicial e justifica a adoção de medida coercitiva eficaz.

Cumpre destacar, ainda, que a MTPREV
quedou-se
inerte quanto à impugnação do prazo fixado na decisão que lhe impôs obrigações específicas, implicando aceitação tácita dos termos estabelecidos pelo juízo. Tal omissão retira qualquer argumento plausível capaz de legitimar o inadimplemento das determinações judiciais, reforçando a imperatividade de sua fiel observância.

O magistrado singular, ao reavaliar o montante da sanção pecuniária, exerceu com acerto sua prerrogativa de adequar o valor da multa às particularidades do caso concreto. Consoante consta dos autos, o juízo promoveu a redução do valor originalmente acumulado – que superava R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) – para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que evidencia o zelo na observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da penalidade.

O cumprimento extemporâneo da obrigação impôs à parte agravada prejuízos materiais e morais relevantes, forçando-a a laborar além do prazo necessário para alcançar o direito à inativação, circunstância que reforça a adequação e a legitimidade da sanção aplicada. O princípio da efetividade processual exige que as decisões judiciais sejam cumpridas em tempo oportuno, sob pena de esvaziamento da autoridade jurisdicional e comprometimento da função estatal de entrega da tutela jurisdicional.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES
BLOQUEADOS .
BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA.
ORDEM JUDICIAL.
DESCUMPRIMENTO .
MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO.
FIXAÇÃO .
EXCEPCIONALIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2 .

A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado
recalcitrante .
4.
Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via
BacenJus
. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem
judicial .
6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
Precedentes..

[...]

11.
O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar
inócuo
o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

12 .
Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido. 13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.”

(STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2020)

Destarte, a manutenção da multa cominatória em nível condizente com a gravidade da conduta omissiva é medida necessária à salvaguarda da força vinculante das ordens judiciais, mormente em matéria previdenciária, onde se tutelam direitos fundamentais diretamente relacionados à subsistência e à dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025